Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736317-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE LUCI BOSQUEROLLI MENEGHETTI REPRESENTANTE LEGAL: LENISE MENEGHETTI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a parte embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora